Tribunal: TJMT
Processo: 1004006-68.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004006-68.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GUSTAVO DE FREITAS PORTAO - CPF: 000.604.661-46 (RECORRENTE), TATIANE DALLA COSTA SAVIO - CPF: 021.960.081-33 (ADVOGADO), ADIDAS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 42.274.696/0025-61 (RECORRIDO), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE TÊNIS PELA
INTERNET
– NÃO ENTREGA DO PRODUTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – ENTREGA DO PRODUTO NÃO EFETUADA – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DO DANO MORAL – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra do produto pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega. Não havendo a entrega do produto e nem solução administrativa para o caso, acertada a sentença que determinou a restituição do valor pago.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial condenando a promovida a restituir o valor pago por produto não entregue (R$ 419,99), julgando improcedente o dano moral, por entender que a situação não passou de mero dissabor, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

CONDENAR
a requerida à restituir ao autor a importância paga no produto de R$ 419,99 (quatrocentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), corrigidos monetariamente (INPC) a partir da data do desembolso, (03/06/2019), conforme o disposto na Súmula 43 do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigos 240 do CPC, e 405 CC);

Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória por danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a falta de organização da própria empresa resultou em meses de tentativas de resolver o problema, quando tentou ao menos receber seu dinheiro de volta.

Argumenta que estão presentes os requisitos que ensejam a reparação dos danos causados, especialmente os danos morais, tendo em vista a falha na prestação do serviço e a lesão aos direitos básicos do consumidor.

Requereu o provimento do recurso para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que em 03.06.2019 realizou a compra de um tênis PROPHERE, tamanho 37 (pedido n° ABR03111123) junto à empresa promovida, pelo valor de R$ 419,99 (quatrocentos e dezenove e noventa e nove) com pagamento feito pelo cartão de crédito, conforme comprova a fatura juntada.

O prazo estipulado para a entrega era de 16 (dezesseis) dias e, visto que após 23 (vinte e três) dias da compra realizada o objeto ainda não havia sido entregue, buscou contato com a promovida, oportunidade em que recebeu um e-mail com o suposto código de rastreamento do produto (PT114297900BR). Todavia, ao proceder busca no site dos correios, a informação obtida é a de que não existia produto com aquele código postado.

No intuito de tentar resolver administrativamente o impasse, entrou em contato com os canais de atendimento da empresa, conforme comprovam os protocolos: n. 2420592 (26/06/2019) e n. 2460044 (30/07/2019). Obteve resposta no sentido de que o produto não seria entregue por falta de reconhecimento do pedido.

A promovida, em contestação, se limitou a alegar que o pedido não foi expedido por divergência nos dados informados no ato da compra, não informando quais seriam os dados divergentes e nem comprovando que realizou solicitação ao consumidor para que procedesse com a alteração.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, posto que a falha na prestação do serviço restou caracterizada nos autos.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra do produto pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega, e, no caso, além de não ocorrer a entrega também não houve comprovação de ocorrência do reembolso do valor a fim de solucionar o impasse na esfera administrativa e minimizar os prejuízos do consumidor, de modo que acertada a sentença que a condenou a restituir o valor pago pelo produto.

Em contrapartida, apesar de o magistrado entender que a situação não enseja o pagamento de indenização por dano moral por se tratar de mero dissabor, entendo que a sentença merece reparos.

Isto porque, restou comprovada a falha na prestação do serviço em virtude da ausência de entrega do produto comprado, ainda mais quando comprovado que houve reclamação administrativa não solucionada.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para acrescer à sentença a condenação ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021